Tribunal: CARF
Processo: 36216.000059/2006-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RITA ELIZA REIS DA COSTA BACCHIERI
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-04-05

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
36216.000059/2006-13
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-009.379 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
24 de fevereiro de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
BASF S/A

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/1999 a 31/05/2003
PROCESSO JUDICIAL. LANÇAMENTO. IDENTIDADE DE OBJETO.
CONCOMITÂNCIA. SÚMULA CARF No 01.
A propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade
processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do
processo administrativo, importa na renúncia às instâncias administrativas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento para declarar a definitividade do crédito
tributário, por concomitância da discussão nas esferas administrativa e judicial.

(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em exercício

(assinado digitalmente)
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, João Victor Ribeiro Aldinucci,
Maurício Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em exercício).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 36216.000059/2006-13
Fl. 967
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.379 - CSRF/2a Turma
Processo no 36216.000059/2006-13

Trata-se de lançamento (DEBCAD – 35.903.624-4) para exigência de
Contribuições Previdenciárias contribuições previdenciárias relativas à retenção de 11%
incidentes sobre o valor bruto contidos nas notas fiscais, faturas ou recibos, emitidos pela
contratação de serviços de transporte de cargas prestados mediante cessão de mão-de-obra, no
período de 06/1999 a 04/2005, conforme disposto no art. 31, § 3° da Lei n° 8212/91, com a
redação dada pela Lei n° 9.711/98.
Após o trâmite processual, o extinto Conselho de Contribuintes deu provimento
parcial ao recurso para declarar a decadência parcial do lançamento até a competência 11/2000.
Para o Colegiado no caso em exame, como a fiscalização não comprovou a ausência da
antecipação de pagamento, deve-se afastar a aplicação da regra contida no artigo 173, e
reconhecer a decadência com base no art. 150, § 4°, do CTN.
O acórdão no 206-01.423 recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/1999 a 31/05/2003
CESSÃO DE MÃO DE OBRA. OCORRÊNCIA. RETENÇÃO 11% JUROS SELIC.
INCONSTITUCIONALIDADE
DE
LEI.
DECLARAÇÃO.
VEDAÇÃO.
DECADÊNCIA.
1- De acordo com o artigo 34 da Lei n° 8212/91, as contribuições sociais e outras
importâncias arrecadadas pelo INSS, incluídas ou não em notificação fiscal e
lançamento, pagas com atraso ficam sujeitas aos juros equivalentes à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC incidentes sobre o valor atualizado,
e multa de mora, todos de caráter irrelevável.
2- nos termos do art. 49 do Regimento Interno deste Conselho é vedado ao Conselho
afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto
sob o fundamento de inconstitucionalidade, sem que tenham sido assim declaradas
pelos órgãos competentes. A matéria encontra-se sumulada, de acordo com a Súmula n°
2 do 2o Conselho de Contribuintes.
3- É inconstitucional o artigo 45 da Lei n° 8.212/1991, que trata de decadência de
crédito tributário. Súmula Vinculante n° 8 do STF.
Termo Inicial: (a) Primeiro dia do exercício seguinte ao da ocorrência do fato gerador,
se não houve antecipação do pagamento (CTN, ART. 173, I); (b) Fato Gerador, caso
tenha ocorrido recolhimento, ainda que parcial (CTN, ART. 150, § 4°).
No caso, trata-se de tributo sujeito a lançamento por homologação e houve antecipação
de pagamento. Aplicável, portanto, a regra do art. 150, § 4o do CTN.
4- Consoante disposto no art. 31 da Lei n° 8212/91, com a redação dada pela Lei n°
9711/98, a empresa contratante de serviços executados mediante cessão de mão de obra,
deverá reter 11% do valor bruto da Nota Fiscal ou Fatura de prestação de serviços e
recolher a importância retida até o dia dois do mês seguinte ao da emissão da nota fiscal
ou fatura, em nome da empresa cedente de mão-de-obra.
A Fazenda Nacional apresentou embargos de declaração os quais não foram
admitidos. Em tempo, interpôs recurso especial de divergência sob o argumento de que nos autos
inexiste comprovação de pagamento e, nessa condição, a decadência deve observar o art. 173, I
Fl. 968
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.379 - CSRF/2a Turma
Processo no 36216.000059/2006-13

do CTN. Afirma ser do contribuinte o ônus de carrear aos autos elementos e provas que
infirmem os suporte fático-jurídico do auto de infração.
Intimado o Contribuinte apresentou contrarrazões pelo não provimento do
recurso. Interpôs ainda o seu próprio recurso especial o qual não foi admitido nos termos dos
despacho de fls. 653/657.
Às
fls.
672
e
seguintes,
por
meio
do
MEMORANDO
EQCOB/DICAT/DERAT/SPO no 107/2015, a Delegacia da Receita Federal faz juntar
informação acerca da interposição de ação judicial pelo contribuinte, inclusive noticiando sobre
o deferimento do juiz competente do pleito para garantia do juízo por meio da apresentação de
“seguro garantia”.
É o relatório.
Voto
Conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri
Conforme exposto, trata-se de recurso especial interposto pela Fazenda Nacional
cujo objeto é a discussão sobre o ônus da prova acerca da constatação de pagamento parcial do
crédito tributário para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, §4o do CTN.
Para a recorrente, não tendo o contribuinte apresentado provas contra a constatação do auto de
infração pela inexistência de pagamento nas competências autuadas, a regra a ser aplicada é a do
art. 173, I do CTN.
Em que pese a demonstração da divergência e os argumentos trazidos, fato é que
após a interposição do Recurso Especial foi juntado aos autos informações sobre a interposição
de medida judicial pelo Contribuinte.
Como exposto, às fls. 672 e seguintes, por meio do MEMORANDO
EQCOB/DICAT/DERAT/SPO no 107/2015, a Delegacia da Receita Federal faz juntar
informação acerca da interposição de ação judicial pelo contribuinte, inclusive noticiando sobre
o deferimento do juiz competente do pleito para garantia do juízo por meio da apresentação de
“seguro garantia”.
Trata-se da Ação Ordinária distribuída sob o no 0017781-24.2015.403.6100 junto
à 12a Vara Cível Federal de São Paulo. A cópia da íntegra da petição inicial foi juntada às fls.
874/902, sendo notável a identidade de objeto com o presente procedimento administrativo.
Consta dos pedidos da respectiva ação ordinária:
O PEDIDO
Diante do exposto, é a presente para requerer a V.Exa. se digne determinar a citação da
Ré na pessoa de seu representante legal para, querendo, vir a responder aos termos da
presente ação, a qual pede e espera a Autora seja julgada procedente a fim de que seja
decretada a nulidade dos lançamentos fiscais decorrentes da NFLD n° 35.903.624-4,
objeto do Processo Administrativo n° 36216.000059/2006-13.
Fl. 969
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.379 - CSRF/2a Turma
Processo no 36216.000059/2006-13

Caso assim não se entenda, o que se admite apenas para argumentar, requer seja julgada
procedente ação para o fim de ser reconhecida a improcedência da exigência objeto do
Processo Administrativo n° 36216.000059/2006-13 pelo mérito, não só quanto ao valor
principal, mas também quanto às multas e juros exigidos.
Requer, ainda, a produção de provas por todos os meios em direito admitidos,
principalmente a prova documental e pericial, requerendo, desde logo, caso V.Exa.
entenda necessário para conferência de peças deles extraídas (doe. 02), seja
determinada a exibição do Processo Administrativo n° 36216.000059/2006-13.
Com essas informações pode-se afirmar que a ação judicial possui o mesmo
objeto deste processo administrativo, aplicando-se ao caso o parágrafo segundo do art. 78 do
Regimento Interno desta Conselho (RICARF) o qual prevê que a propositura pelo contribuinte,
contra a Fazenda Nacional, de ação judicial com o mesmo objeto, importa a desistência do
recurso:
Art. 78. Em qualquer fase processual o recorrente poderá desistir do recurso em
tramitação.
§ 1o A desistência será manifestada em petição ou a termo nos autos do processo.
§ 2o O pedido de parcelamento, a confissão irretratável de dívida, a extinção sem
ressalva do débito, por qualquer de suas modalidades, ou a propositura pelo
contribuinte, contra a Fazenda Nacional, de ação judicial com o mesmo objeto, importa
a desistência do recurso.
§ 3o No caso de desistência, pedido de parcelamento, confissão irretratável de dívida e
de extinção sem ressalva de débito, estará configurada renúncia ao direito sobre o qual
se funda o recurso interposto pelo sujeito passivo, inclusive na hipótese de já ter
ocorrido decisão favorável ao recorrente.
§ 4o Havendo desistência parcial do sujeito passivo e, ao mesmo tempo, decisão
favorável a ele, total ou parcial, com recurso pendente de julgamento, os autos deverão
ser encaminhados à unidade de origem para que, depois de apartados, se for o caso,
retornem ao CARF para seguimento dos trâmites processuais.
§ 5o Se a desistência do sujeito passivo for total, ainda que haja decisão favorável a ele
com recurso pendente de julgamento, os autos deverão ser encaminhados à unidade de
origem para procedimentos de cobrança, tornando-se insubsistentes todas as decisões
que lhe forem favoráveis.
Esse mandamento já foi internalizado por este Conselho por meio da Súmula
CARF no 01:
Súmula CARF no 01
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.
O Professor Marcos Vinícius Neder e a Conselheira Maria Teresa Martinez
López, na obra Processo Administrativo Fiscal Federal Comentado (Editora Dialética. São
Paulo 2010, p. 299) explicam que a súmula reflete o fundamento de que o ordenamento jurídico
brasileiro adota o princípio da jurisdição una, estabelecido no artigo 5o, inciso XXXV, da Carta
Política de 1988. A todo rigor, inexiste dispositivo legal que permita a discussão paralela da
Fl. 970
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.379 - CSRF/2a Turma
Processo no 36216.000059/2006-13

mesma matéria em instâncias diversas, sejam elas administrativas ou judiciais ou uma de cada
natureza.
Diante do exposto, por força da concomitância, conheço e dou provimento ao
recurso da Fazenda Nacional para declarar a definitividade do crédito lançado.

(assinado digitalmente)
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri

Fl. 971
DF CARF MF
Documento nato-digital